Tribunal: TJDFT
Processo: 0731027-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO (TRESPASSE) C/C RESCISÃO CONTRATUAL E RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO PELOS VENDEDORES. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À míngua de assinatura no documento físico, admite-se perfectibilizado o contrato de trespasse, as tratativas celebradas por WhatsApp e de forma verbal, e ainda porque todas as testemunhas ouvidas admitem os ajustes realizados.
2. Correta a sentença que concluiu que o suposto comprador foi o responsável por não haver a concretização final do negócio jurídico, diante do arrependimento.
3. A retenção do valor pago a título de sinal pelo vendedor é devida, independentemente de as arras serem confirmatórias ou penitenciais.
4. O valor das arras nas hipóteses de desfazimento do negócio jurídico deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos promitentes vendedores, conforme se depreende do art. 413 do Código Civil.
5. Levando em consideração a natureza e a finalidade do negócio, e a prévia intenção do vendedor de fechar o estabelecimento comercial, o valor convencionado a título de arras deve ser reduzido para 20% (vinte por cento) do montante do contrato
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.